Tribunal: TJBA
Processo: 8119226-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119226-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSANGELA DE CASTRO VALLADARES

Advogado(s)
:
GERSON CHARLES SILVA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS ARGUMENTOS. LICENÇA-PRÊMIO. PRAZO LEGAL PARA FRUIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 1.030 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O agravo interno possui finalidade restrita, cabendo ao Colegiado apenas verificar a correção da aplicação de precedente obrigatório que fundamentou a negativa de seguimento ao recurso excepcional.

Aplicável ao caso o
Tema 339/STF
, segundo o qual a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF) não impõe exame minucioso de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão explicite, ainda que sucintamente, os fundamentos suficientes à sua compreensão.

Acórdão recorrido que analisou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a extrapolação do prazo legal de 18 meses para fruição da licença-prêmio previsto no art. 133, §4º, da LC Municipal 01/1991, circunstância que afasta a discricionariedade administrativa e autoriza o controle jurisdicional.

Negativa de seguimento ao recurso extraordinário baseada na consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada em repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Hipótese que não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Agravante que não demonstra distinção nem inadequação do precedente aplicado.

Agravo interno ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8119226-73
.
2022.8.05.0001, em que figuram como agravante, Município do Salvador e como agravada, Rosângela de Castro Valladares.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema